Tribunal: TJDFT
Processo: 0737255-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições.
1 - A violação comprovada dos deveres do monitorado permite, a critério do juiz da execução, a revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, bem como a regressão de regime.
2 - Não há desproporcionalidade na decisão do juiz da execução que desconta da pena cumprida o período em que violadas as condições de monitoramento eletrônico –- medida mais benéfica que a revogação do regime domiciliar.
3 – Agravo não provido.